Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO A UMA OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução de título executivo extrajudicial (Nota de Crédito Comercial), nos termos do art. 487, II, e art. 332, §1o, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) determinar o prazo prescricional aplicável à execução de título executivo extrajudicial, especificamente a Nota de Crédito Comercial, e(ii) verificar a ocorrência de prescrição, considerando a interrupção ocorrida em ação anterior extinta sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O prazo prescricional para a execução de título executivo extrajudicial, conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme, é de 3 (três) anos, aplicável também à pretensão executiva, conforme a Súmula 150 do STF.4. A prescrição da execução foi interrompida por ação anterior ajuizada, mas extinta sem resolução do mérito por abandono, com trânsito em julgado em 11/10/2016. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma vez.5. A nova execução, ajuizada em 01/09/2021, deu-se após o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo anterior. Portanto, a pretensão executiva encontra-se prescrita.6. O precedente citado pelo apelante, que, em ação de cobrança, aplica o prazo decenal às dívidas ilíquidas, é inaplicável ao caso concreto, pois a Nota de Crédito Comercial é título executivo extrajudicial que possui liquidez, característica já preclusa.7. O contraditório e o princípio da não surpresa foram devidamente observados, com intimação prévia das partes sobre a possibilidade de prescrição.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 202 e 206, §3o, VIII; CPC, arts. 487, II, e 332, §1o; Lei Uniforme, art. 70; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; TRF-1, AC no 9998220104013800, rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, j. 20.10.2014, DJe 31.10.2014.
(G)